Tribunal: STF
Processo: RHC 50225
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-27
Data de publicação: 1972-11-27

Ementa:
FALÊNCIA. PRISÃO ADMINISTRATIVA. CULPA DE TERCEIROS.
PRISÃO ADMINISTRATIVA DECRETADA NOS TERMOS DA LEI, E A LUZ DO
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO A SITUAÇÃO DE FATO. CULPA DE
TERCEIROS NÃO APURAVEL EM HABEAS CORPUS, POR DEPENDER DE PROVAS.